Tribunal: TJSP
Processo: 1044124-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e repetição de indébito – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – – Prova

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e repetição de indébito – Impossibilidade – Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Venda casada inexistente – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000320163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044124-11.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CRISTINA DA SILVA, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044124-11.2019.8.26.0576
Apelante
Cristina da Silva (AJG)
Apelado
Banco Mercantil do Brasil S/A
Comarca
São José do Rio Preto 4a Vara Cível
Voto no 37961
Contrato bancário Contrato de crédito rotativo Constituição
de RMC (Reserva de Margem Consignável) Possibilidade
Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa
do INSS/PRES no 28/2008 Declaratória de inexistência de
débito cumulada com danos morais e repetição de indébito
Impossibilidade Ausência de ilegalidade Inexistência de
vício de consentimento Prova do vínculo Existência
Ônus do credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo
Civil Regular contratação do cartão de crédito consignado
com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta
corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e
contratuais avençados Venda casada inexistente Danos
morais não configurados
Precedentes jurisprudenciais

Improcedência da ação Sentença mantida RITJ/SP, artigo
252 - Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 172/174 julgou improcedente a ação
de declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e repetição de
indébito, condenada a autora no pagamento de custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00, observando-se ser ela
beneficiária da gratuidade judiciária, conforme art. 98, § 3o, do CPC.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que os descontos são indevidos, pois o contrato não foi celebrado; que a
modalidade de contratação de cartão de crédito não corresponde ao contrato de
empréstimo que pretendia; que houve a ocorrência de venda casada e abuso na
contratação; que o negócio jurídico em questão viola a boa-fé e a transparência que
devem nortear a relação de consumo, tendo havido configuração de vício de
consentimento; pugna pela aplicação dos preceitos contidos no CDC; que a hipótese se
cuida de prática abusiva por parte do réu, diante da falta de clareza e explanação dos
detalhes da forma de contratação; requer o reconhecimento da ilegalidade do contrato,
bem como a condenação do réu em indenizá-la a título de danos morais, além da
repetição em dobro do valor cobrado nas faturas do cartão de crédito, (fls. 179/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
191/202), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A relação ora em análise, como referido, se configura
como consumerista, sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC),
de modo que incumbia ao réu a demonstração da regularidade na contratação.
E nesse sentido, o réu se desincumbiu do referido ônus
satisfatoriamente, conforme o disposto no art. 373, II do CPC, através das explicações
trazidas em sua contestação, devidamente amparadas pelos documentos de fls. 50/58 e
fls. 83/88.
É incontroversa, nos autos, a regular e efetiva contratação
pelas partes, em 08/06/2016, dos contratos de crédito rotativo, com autorização para
desconto em folha de pagamento, realizada pela própria apelante, fls. 50/58 e fls. 83/88.
Daí porque, não se tratando de contratação de dois
produtos distintos como empréstimo consignado e cartão de crédito, não há falar-se em
venda casada senão expressa contratação de “cartão de crédito consignado” para
desconto em benefício previdenciário, devendo ser observado o princípio do “pacta sunt
servanda” (contrato de crédito rotativo).
Observe-se, quanto a isso, a inequívoca autorização para a
realização de desconto mensal na remuneração/salário/benefício para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado.
Por outro lado, verifica-se que a autora não nega o
recebimento dos valores após a efetiva contratação, de modo que a autora realizou saque
no cartão de crédito consignado, nos valores de R$ R$ 1.100,00 e R$ 161,94 (fls.
83/88), conforme prova dos valores sacados (fls. 83 e 86), bem como das faturas do
cartão (fls. 89/ 137).
De rigor, portanto, reconhecer que o réu comprovou que a
parte autora contratou o serviço impugnado e recebeu o valor contratado, juntando cópia
do instrumento de adesão, nos termos explicitados pela Instrução Normativa do INSS
para a autorização do pensionista da constituição de RMC em seu benefício
previdenciário, não havendo falar-se em vício de vontade que em momento algum
restou evidenciado.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003, alterada pela
Lei no 13.172/2015, “in verbis”: “Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em
regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (...) § 5o Os descontos e as
retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco
por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”
O próprio documento de fls. 25/27, trazido aos autos pela
parte autora e que faz referência ao RMC (Reserva de Margem para Cartão de Crédito)
ora impugnado, dá conta de que o limite de consignação não foi extrapolado.
Portanto, nos termos do que fora contratado pelas partes,
considerando os documentos juntados aos autos, bem como a legislação vigente sobre a
matéria, constata-se que não houve as ilegalidades arguidas pela parte autora.
Além disso, dispõe o art. 15, I da Instrução Normativa no
28/2008 do INSS/Previdência Social, “in verbis”: “Art. 15. Os titulares dos benefícios
previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social,
poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes
critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a
constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo
titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção
ou anuidade;”.
Assim, está evidenciada a regularidade da constituição de
RMC no caso em análise, em consonância com as disposições da Lei no 10.820/2003 e
da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008.
Nesse sentido já decidiu esta E. Corte: “APELAÇÃO.
Ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Descontos
previdenciários referentes a reserva de margem consignável (RMC) para cartão de
crédito. Sentença de improcedência. Recurso do autor. IRREGULARIDADE DE
DESCONTOS. Não provimento. Réu comprovou a contratação do serviço pelo autor,
por meio eletrônico, com a utilização de cartão magnético e senha eletrônica de uso
pessoal. Incabível a alegação de desconhecimento acerca do serviço contratado. Valor
em conformidade com os limites legais para a espécie. Inexistência de desconto efetivo,
sendo incabível o pedido de repetição de indébito. Autor que não logrou comprovar
irregularidade da contratação. Inexistência de indícios de fraude. Inexistência de dano
moral. SUCUMBÊNCIA. Mantida a sentença, resta inalterada a distribuição da
sucumbência, majorados os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (Apel no 1002682-78.2017.8.26.0077, Rel. Des. Hélio
Faria, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO Alegação da autora de ocorrência de simulação, pois a
sua intenção era contrair empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito Vício
do consentimento não evidenciado nos autos Contratação de cartão de crédito
comprovada nos autos A autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art.
373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a ocorrência de qualquer vício do
consentimento, passível de anulação do contrato questionado - Sentença de
improcedência da ação mantida
Recurso improvido”. (TJSP; Apelação
1002238-45.2017.8.26.0077; Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/10/2017).
Ainda que assim não fosse, uma vez verificada a regular
contratação de crédito rotativo, com o efetivo recebimento dos valores contratados por
meio de transferência bancária, inclusive com expressa autorização de desconto mensal
na remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal, nos termos da cláusula mencionada nos termos do contrato
(fls. 50/58) e não estando comprovado ou sequer minimamente evidenciado vício de
vontade na contratação, bem como considerando que os descontos se deram dentro dos
limites legais e contratuais estabelecidos, não há falar-se em declaração de
inexigibilidade, repetição de indébito ou mesmo indenização por danos morais,
afastada, assim, a pretensão recursal da autora.
Por conseguinte, também, não há se falar em repetição de
indébito ou indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de
ato ilícito pela ré, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credora. Além
disso, os aborrecimentos sofridos pelo autor, com a interpretação de cláusulas
contratuais, não são suficientes para atingir atributos de sua personalidade ou caracteres
de seu psiquismo a ensejar uma indenização extrapatrimonial, inexistindo provas dos
danos ocasionados na esfera pessoal. E a situação tratada não é daquelas em que o dano
moral é presumido, ou seja, dano in re ipsa, onde não se faz necessária a apresentação
de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
Daí porque o contrato havido entre as partes deve subsistir
nos exatos termos em que avençado, prevalecendo a improcedência da demanda, nos
termos proferidos pela r. sentença monocrática, não merecendo qualquer reparo por esta
instância.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência exclusivo da parte autora, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1044124-11.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Cristina da Silva
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 111603
APELAÇÃO No 1044124-11.2019.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Cristina da Silva ajuizou a presente demanda contra o Banco
Mercantil do Brasil S/A., objetivando a
inexistência do débito, a declaração da
ilegalidade das cobranças efetuadas em
seu benefício previdenciário, a título de
reserva de margem consignável (RMC), a
devolução
em
dobro
dos
valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontados indevidamente, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, a autora alegou que celebrou
contrato de empréstimo consignado junto
à
instituição
financeira,
todavia,
foi
surpreendido com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Aduz
que
não
autorizou
a
emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
O Magistrado houve por bem
julgar improcedente a demanda, motivo
pelo
qual
foi
interposta
a
presente
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre o cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
contratos celebrados entre as partes,
mormente porque não restou demonstrado
que a autora teve ciência inequívoca da
contratação do cartão de crédito e da
forma de pagamento do débito, eis que
pretendia tão somente a contratação de
empréstimo consignado.
Aliás, não há qualquer prova de
que a apelante tivesse desbloqueado ou
utilizado o mencionado cartão para outras
transações,
fatos
que
corroboram
a
ausência de ciência plena acerca dos
termos da avença e a ocorrência do vício
de consentimento.
Acerca
da
matéria,
já
se
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionou a jurisprudência:
“Não é incomum que, com contratos de
empréstimo consignado, as instituições financeiras
imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há
sempre a cobrança de RMC (reserva de margem
consignável). Essa reserva de margem consignável é o
percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30%
dos vencimentos do trabalhador, para descontos de
parcelas de empréstimos consignados. Não se trata de
um valor que o banco pudesse descontar do cliente,
sem que ele tivesse aderido a um serviço específico.
Existe
verossimilhança,

então,
na
alegação de que a autora não teve ciência acerca
dessa contratação. E, ainda que o contrato possa,
porventura, conter essa avença (escrita, mas não
esclarecida à consumidora), é certo que a parte
precisa ter o direito de dela desvencilhar-se
quando
quiser .
Ademais, é de se anotar que a mera
cobrança de RMC sem que a cliente se utilize do cartão
(veja-se que o empréstimo não é pago via cartão de
crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota
ilegalidade.
É
preciso
verificar
se,
no
caso
concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mera assinatura do termo de adesão à oferta do
cartão de crédito não vincula o cliente. Isso só
ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente,

sem as pressões dos funcionários do banco, que
pretende, de fato, ingressar no sistema. E a partir do
uso
do
cartão,
efetivamente,
para
aquisição
de
mercadorias e serviços. Situação diversa da ora
tratada.
Os documentos juntados neste recurso
indicam que o débito desse cartão é composto
exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para
aquisição de bens ou serviços. E a forma como
fornecido o cartão também deve ser analisada com
maior rigor, porquanto há indícios de ocorrência de
venda casada e de falta de transparência na forma de
imposição do cartão”. 2 (grifamos)
Se tal não bastasse, é certo
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2049164-07.2017.8.26.0000. 14a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Melo Colombini. J. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo pretendido pela
recorrente à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedada pelo ordenamento.
Portanto, em virtude da manifesta abusividade da conduta do
Banco, o contrato em discussão é nulo de
pleno direito.
Todavia, para os fins de evitar o
enriquecimento
ilícito
da
apelante,
a
avença deve ser convertida em empréstimo
consignado ou em mútuo bancário, caso
não
seja
possível
a
consignação,
realizando-se a integração do contrato.
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, a autora sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
Dessa forma, a apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,

o
voto
dá
provimento ao apelo, para os fins para os
fins
de
JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE a ação proposta por CRISTINA DA SILVA contra BANCO
MERCANTIL DO SUL S/A., para os fins de
declarar a a nulidade do contrato firmado
entre as partes, determinando-se a sua
conversão,
tal
como
exposto
na
fundamentação, bem como condenar a ré
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais, acrescido
dos juros moratórios, desde a citação, e
correção
monetária,
desde
o
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Por ter oa requerente decaído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de parte mínima do pedido, a ré arcará com
as custas processuais e os honorários
advocatícios, que arbitro em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
107F1EF7
7
17
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
107F93FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044124-11.2019.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.